Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 75775905, 75775906 e 75775907 referentes aos créditos de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO (ofício de ID: 71654934), e respectivos honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manifeste-se o SINDIRETA quanto à quitação. As renúncias serão analisadas quando do retorno dos autos. Brasília, 9 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR